Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-58.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE TÍPICO. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de ausência de incapacidade. Demais provas dos autos, especialmente a comprovação de que a autora foi reabilitada profissionalmente pela própria autarquia, comprovam a redução da capacidade para o exercício da função habitual.

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE TÍPICO. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de ausência de incapacidade. Demais provas dos autos, especialmente a comprovação de que a autora foi reabilitada profissionalmente pela própria autarquia, comprovam a redução da capacidade para o exercício da função habitual. Sentença reformada. Benefício cabível.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso da autora provido para reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda. Tutela antecipada concedida para determinar a imediata implantação do auxílio-acidente. Oficie-se a autarquia e na sequência suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000032-58.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante MARIA
JOSÉ VILELA GOMES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a
demanda, com determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ
do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000032-58.2019.8.26.0604 -Voto no 17483
2
VOTO No 17483
Apelação: 1000032-58.2019.8.26.0604
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Sumaré
Apelante: Maria José Vilela Gomes
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE TÍPICO.
Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente
de trabalho. Demanda julgada improcedente sob o
fundamento de ausência de incapacidade. Demais provas
dos autos, especialmente a comprovação de que a autora
foi reabilitada profissionalmente pela própria autarquia,
comprovam a redução da capacidade para o exercício da
função habitual. Sentença reformada. Benefício cabível.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em
razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o
da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá,
contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da
matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão
atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862
dos
Recursos
Repetitivos,
com
determinação
de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do
NCPC.
Recurso da autora provido para reformar a r. sentença e
julgar
procedente
a
demanda.
Tutela
antecipada
concedida para determinar a imediata implantação do
auxílio-acidente. Oficie-se a autarquia e na sequência
suspenda-se o processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 121/123 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000032-58.2019.8.26.0604 -Voto no 17483
3
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões a segurada alega, em apertada síntese,
que a demanda de maior esforço restou devidamente comprovada nos autos, pois
foi readaptada para a função de ajudante de cozinha. Refere, ainda, que o laudo
pericial é inconsistente e, por tal razão, na impugnação, requereu a designação de
nova perícia, sob pena de cerceamento de seu direito de defesa. Menciona, ainda,
que o perito deixou de responder concretamente seus quesitos. Por fim, pugna pelo
provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença e os autos devolvidos à
vara de origem para designação de nova perícia, ou para que, desde já, a demanda
seja julgada procedente. (fls. 125/136)
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em 02/10/2016, durante o exercício de suas atividades laborativas
como cozinheira industrial, sofreu traumatismo no membro superior direito, que
reduziu sua capacidade para o trabalho. Refere que foi reabilitada
profissionalmente pela autarquia. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 82/97), pela
qual se concluiu que a segurada não apresenta doenças ou limitações funcionais.
Convém mencionar que em praticamente todos os
quesitos o perito se limitou a transcrever 'Após exame médico pericial não foi
constatado patologias em atividade ou limitações funcionais na pessoa da
periciada” (fls. 92/97).
A demanda foi, com amparo na prova técnica, julgada
improcedente (fls. 121/123).
Pois bem.
Ressalvado
o
entendimento
do
MM.
Juízo
sentenciante, o caso era de procedência do pedido, pois, muito embora o perito
judicial tenha concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, as demais provas
dos autos apontam que a segurada teve reduzida sua capacidade laboral em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000032-58.2019.8.26.0604 -Voto no 17483
4
do acidente de trabalho sofrido.
De acordo com as fls. 27/31, após perícia médica
realizada pelo INSS, constatou-se que a autora deveria ser reabilitada para outra
função, sendo contraindicado o exercício de atividades que exigissem esforços com
o membro superior direito, incluindo esforços repetitivos, elevação do braço direito
acima da linha dos ombros, transporte manual de cargas, posturas antiergonômicas,
podendo exercer atividades leves (fl. 27).
A obreira foi reabilitada e o certificado devidamente
emitido (fl. 31).
Nesse sentido, convém mencionar que a própria
reabilitação profissional já pressupõe a redução da capacidade para o exercício do
labor habitual, bem como seu reconhecimento pelo próprio instituto.
Ademais, a corroborar tal entendimento, foram
juntados documentos médicos que atestam a inaptidão para o exercício de
atividades com esforços físicos (fls. 31/33).
O nexo causal foi devidamente demonstrado pela
emissão da CAT pela empregadora (fl. 21), seguida da concessão administrativa de
auxílio-doença acidentário (fls. 55).
Diante de tal panorama, considerando que o juiz é o
verdadeiro destinatário da prova, o qual não está adstrito ao laudo pericial oficial
(judex est peritus peritorum), podendo, desde que de maneira fundamentada,
adotar conclusão diversa da apresentada pelo perito, como autorizam os arts. 371 e
479 do Novo Código de Processo Civil, entendo que restou devidamente
comprovado nos autos que a segurada teve reduzida sua capacidade laborativa ou,
no mínimo, demandará um maior esforço caso permaneça exercendo sua função
habitual (cozinheira), razão pela qual faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-
acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que o termo inicial do pagamento deve corresponder ao dia posterior ao
da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão da mesma
moléstia, que no caso em tela corresponde ao dia 27/12/2017 (fl. 55), nos termos
do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000032-58.2019.8.26.0604 -Voto no 17483
5
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer até a
definição da questão.
Lembrando, ainda, que, de acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Lembrando que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000032-58.2019.8.26.0604 -Voto no 17483
6
da Fazenda Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto no caso em exame, descabe
a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários
deverão ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível,
nos termos do § 11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência
recursal do INSS.
Cumpre observar que a solução da lide não passa
necessariamente pela legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer que se
entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.
Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento
consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta,
que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte
pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação
necessária.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda e, em consequência,
condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, mais abono anual, vigente a
partir de 27/12/2017 (fl.55).
Todavia, fica consignado que o termo inicial do
benefício ora fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido
no Tema 862 do STJ, devendo o processo ser suspenso após o presente julgamento
e assim permanecer até a definição da questão.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000032-58.2019.8.26.0604 -Voto no 17483
7
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono do obreiro, em percentual e termo final a serem
estabelecido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11 do
NCPC.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício, devendo a serventia, na sequência, suspender o
presente feito em cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Tema 862 dos
Recursos Repetitivos.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1000032-58.2019.8.26.0604
Nome do(a) Segurado(a)
Maria José Vilela Gomes
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
27/12/20172
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.